Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DER. REJEITADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelas rés para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade do DER e, no mérito, para que seja reconhecida a validade da pena de suspensão aplicada ao autor em razão da devida notificação ao longo do processo administrativo.
3. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO DER-DF. Alega a recorrente que embora o processo de aplicação da penalidade de multa tenha tramitado no DER-DF, as pretensões deduzidas nos autos não têm relação com as competências dessa autarquia, e sequer houve impugnação de algum ato administrativo por ela praticado, sendo que o processo em questão tramitou unicamente no DETRAN-DF. A despeito dos argumentos apresentados, verifica-se que o auto de infração foi elaborado pelo DER-DF, o que gerou o processo administrativo n. 113004805-2011. Ainda que o processo em tela tenha sido remetido ao órgão do Detran/DF responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tal fato não retira a legitimidade do DER-DF para figurar no polo passivo da presente demanda,uma vez que o nascedouro da sanção deu-se no referido órgão. PRELIMINAR REJEITADA.
4. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar duas notificações, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
5. Encerrado o prazo para defesa, o órgão de trânsito, verificando a ocorrência da infração, impõe as penalidades previstas, devendo expedir a respectiva notificação ao endereço do infrator cadastrado no órgão de trânsito. Esgotadas as tentativas para notificar por meio postal, pode a autoridade valer-se de outros meios de comunicação, como a publicação de edital. A previsão da possibilidade de notificação por meio de edital encontra-se no artigo 10, § 2o, da Resolução 182/05 do Detran e Resolução CONTRAN 363/2010 (art. 13). Cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em seu art. 282, não exige que a notificação do infrator seja pessoal.
6. No caso dos autos, o autor, ora recorrido, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter transitado sob influência de álcool no dia 19/05/2011 (ocasião em que fez o teste de alcoolemia) e apresentou defesa prévia em 26/06/2011 junto ao DER. Verifica-se que foi indeferido o pedido de suspensão da infração, e os autos foram encaminhados ao DETRAN para análise do mérito. Em seguida, o recorrido foi notificado para apresentar defesa escrita, em 18/10/2012, sendo que a notificação respectiva ocorreu por meio de edital (12/04/2013), em razão do esgotamento de tentativas de notificação via postal (ID 15780625 – págs. 9 a 11). Foi aplicada ao recorrido a penalidade de suspensão do direito de dirigir, e houve a notificação por Carta, em 21/06/2016 (ID 15780626 – pág. 13), para apresentar defesa a JARI, no entanto, não compareceu ao Detran-DF. Além disso, houve nova publicação de edital informando sobre a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 15780641 – pág. 7). O recolhimento da carteira se deu em 14/03/2019, conforme documento de ID 15780626- pág. 14).
7. Tem-se por observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, quando o DETRAN encaminha as comunicações pela ECT para o endereço cadastrado em seus registros. Notificações que não foram recebidas após três tentativas frustradas no endereço cadastrado, em razão da ausência de pessoas para recebimento da notificação. Circunstância cuja responsabilidade não pode ser imputada à administração pública, que ainda realizou as notificações via edital, o que é permitido pelas disposições normativas de trânsito. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do processo administrativo, pois o recorrente foi devidamente notificado.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente os pedidos autorais.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.